Tribunal: TJDFT
Processo: 0704046-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO. DESENTRANHAMENTO. DEVOLUÇÃO DE CÁRTULA DE CHEQUE. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. EXTENSÃO DO DANO. DECISÃO REFORMADA.

1. Em respeito a coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título, o cumprimento de sentença está limitado aos exatos termos fixados no título executivo objeto da execução, sendo defeso discutir a lide ou mesmo modificar os limites lá estabelecidos.

2. Tendo em vista que a demanda se encontra na fase de cumprimento de sentença, tenho que toda a discussão jurídica e análise probatória foi realizada ao longo da demanda principal, com posterior prolação de sentença e, por conseguinte, exauriu-se a fase de conhecimento que se permite a produção de prova documental na forma como pretendida pela parte ora agravada. 2.1 No caso dos autos, observo que a microfilmagem anexada, apenas em sede de cumprimento de sentença, poderia ter sido apresentada no âmbito da demanda principal, em fase de conhecimento, especialmente quando a tese recursal da ré/agravada fora justamente a impossibilidade física de restituição do título. 2.2 Aceitar a apresentação do documento em questão, neste momento processual, seria tornar inócuo o comando judicial, que fora explícito em considerar a necessidade de devolução à autora/agravante a cártula original, em nada dispondo acerca de satisfação da obrigação mediante mera apresentação de microfilmagem.

3. Ante a impossibilidade do cumprimento de obrigação de fazer, firmado em sentença judicial transitada em julgado, a conversão em perdas e danos mostra-se medida necessária. Dito isto, resta avaliar a extensão do dano. 3.1 A ausência da devolução da cártula ao consumidor denota evidente falha na prestação do serviço e acarreta dano material. 3.2 Com efeito, no caso em tela, o agravado, em que pese não tenha assumido o dever de pagamento do título extraviado, mas apenas seu desconto, tornou impossível sua execução.

4. Neste cenário, se a sentença transitada determinou que o agravado restituísse a cártula à agravante e tal comando não fora cumprido, impedindo que a agravante proponha demanda executiva, o valor firmado na cártula não devolvida deve ser tido como parâmetro de fixação do prejuízo sofrido pela recorrente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.